Tribunal: STF
Processo: HC 266701
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-20
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS E DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IDÊNTICOS PEDIDOS E OBJETO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.12.2025, por Ian Anderson Staffa Maluf de Souza, advogado, em benefício de Almir Alves de Brito Junior, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.12.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.004.951/PR, Relatora a Ministra Maria Marluce Caldas.
O caso
2. Consta dos autos terem sido o paciente e o corréu Valdecir da Silva Lara condenados pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Guarapuava/PR (Ação Penal n. 0016242-22.2020.8.16.0031), em 14.9.2022, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei
n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). O juízo sentenciante impôs ao recorrente as penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa. Narrou-se na denúncia:
“No dia 4 de dezembro de 2020, por volta das 14h50min, na Rua Prolongamento da XV, nº 5475, Vila Concórdia, município de Guarapuava/PR, os denunciados ALMIR ALVES DE BRITO JUNIOR e VALDECIR DA SILVA LARA, com vontade livres e conscientes, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, guardavam e tinham em depósito, sem autorização e em desacordo com a determinação
legal e regulamentar, 4 (quatro) porções da substância entorpecente popularmente conhecida como crack (benzoilecgonina),
pesando 6mg (seis miligramas), e 4 (quatro) porções da
substância entorpecente popularmente conhecida como maconha (tetrahidrocanabinol), pesando 47g (quarenta e sete gramas), substâncias aptas a causarem dependência física e psíquica, relacionadas na lista de substâncias de uso proscrito no Brasil,
da Portaria nº 344, de 12.05.98, da Secretaria de Vigilância Sanitária/MS, relacionadas na lista F2 Substâncias Psicotrópicas”
(RHC n. 249.767, Relatora a Ministra Cármen Lúcia – fl. 3,
e-doc. 6). 

3. Em 22.9.2023, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos defensores do paciente, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. Tem-se na ementa do julgado:
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE – NULIDADE – INVASÃO DE DOMICÍLIO – DESCABIMENTO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 
Diante de fundadas razões sinalizando para o contexto de flagrante é legítimo o ingresso dos servidores público no domicílio do suspeito. 
Se o conjunto probatório carreado aos autos evidencia a prática de qualquer das ações elencadas no art. 33, caput, da Legislação Especializada pelo reprovado, não há se falar em absolvição. 
Apelação conhecida e não provida” (fl. 1, e-doc. 4).

Contra esse acórdão, a defesa opôs os Embargos Infringentes
n. 0017805-46.2023.8.16.0031, desprovidos pela Terceira Câmara Criminal, em 15.3.2024, nestes termos:
“EMBARGOS INFRINGENTES. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, LEI N. 11.343/2006. TESE DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. ALEGADA INVASÃO DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE CRIME. CRIME PERMANENTE. AÇÃO DEVIDA E POSTERIORMENTE JUSITIFICADA. APREENSÃO DE ENTORPECENTES. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. TEMA 280, STF. ART. 5º, XI, CF.  
1. Em que pese o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal expresse a inviolabilidade do domicílio, tal direito não é absoluto, havendo exceções dispostas no mesmo dispositivo constitucional, como, no que aqui importa, a situação de flagrante delito.  
2. O crime de tráfico de drogas possui natureza de crime permanente, de modo que sua ação se protrai no tempo. Assim, a situação de flagrância perdurará enquanto o indivíduo encontrar-se praticando ao menos um dos verbos nucleares expressos no artigo 33 da Lei Federal n. 11.343, de 23.8.2006. In casu, guardar e ter em depósito constituíram-se em condutas nucleares típicas de caráter permanente, praticadas concretamente.
3. Havendo fundadas suspeitas, não há ilicitude na entrada dos Policiais Militares na residência do réu, principalmente quando tal medida é posteriormente justificada, conforme disposto no tema 280 do Supremo Tribunal Federal. No caso em tela, a fuga do corréu para o interior do imóvel após visualizar a viatura policial, bem como as informações prévias de que o réu praticava o crime de tráfico de drogas no referido imóvel, além da posterior apreensão de drogas, evidenciam a justa causa a amparar o ingresso dos policiais na residência, ainda que sem mandado judicial ou autorização do morador.
4. Recurso conhecido e desprovido” (fl. 1, e-doc. 5). 

A sentença condenatória do paciente transitou em julgado, em 10.5.2024.

4. O acórdão do Tribunal de Justiça estadual pelo qual desprovidos os embargos infringentes foi objeto do Habeas Corpus n. 1.004.951/PR, denegado pelo então Relator, Desembargador Carlos Cini Marchionatti, convocado para atuar no Superior Tribunal de Justiça, em 29.8.2025. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior, em 3.12.2025:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou habeas corpus, no qual se alegava a ilegalidade do ingresso em domicílio. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há uma questão em discussão: (i) definir se houve nulidade da busca domiciliar por ausência de flagrante ou mandado judicial. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A alegação de nulidade por violação de domicílio não procede, pois a diligência decorreu de suspeita fundada de envolvimento do agravante no tráfico de drogas, afastando a alegada arbitrariedade. 
5. O habeas corpus não comporta reexame aprofundado de matéria fático-probatória, devendo eventuais teses de inocência ser apreciadas pelo juízo natural na instrução criminal.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 8).  

5. Contra esse último acórdão, impetra-se o presente habeas corpus. Sustenta-se que, do exame das “provas dos autos de ação, bem como das informações do inquérito policial, tem-se nulidade, ante a violação ao domicílio, consagrado no artigo 5º, XI da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 1). 

Argumenta-se que, “para permitir a entrada em domicílio, sem autorização judicial, é necessário que exista uma justificativa prévia, não sendo a constatação posterior fato suficiente para validar a ação” (fl. 7, e-doc. 1). 

Alega-se que “os policiais não tinham certeza que dentro da residência estava havendo o crime de tráfico. Isso porque, de acordo com as narrativas por eles apresentadas, estavam realizando o patrulhamento em uma região conhecida por ser frequentada por usuários de drogas, momento em que visualizaram Valdecir, que ao ver a viatura da polícia entrou de maneira rápida no interior da residência de Almir” (fl. 15, e-doc. 41).  

Observa-se não haver “registros de diligências prévias e, ainda, como muito bem apontado pela Procuradoria de Justiça, muito embora eles tivessem informações dando conta de que o acusado Almir possuía envolvimento com atividades relacionadas ao tráfico de drogas, ao ser ouvido extrajudicialmente, o policial Carlos Gustavo de Lima afirmou que tais dados se referiam a venda de entorpecentes em uma casa que está localizada a quatro casas do local onde ele foi encontrado, ou seja, restando perfeitamente evidenciado que não havia justa causa para o ingresso na residência em que Almir estava” (fl. 16, e-doc. 1).

Acrescenta-se que “o réu Almir, tanto na Delegacia de Polícia como em Juízo, afirmou não ter autorizado a entrada dos policiais em sua residência”
(fl. 16, e-doc. 1).     

Pondera-se que, apesar de “o policial Carlos Gustavo de Lima Dias ter declarado, em Juízo, que o acusado autorizou a entrada deles na residência, a sua versão se encontra isolada nos autos, pois, o policial Emerson disse que não se recorda se eles pediram autorização e não há informações sobre essa situação no Boletim de Ocorrência e, principalmente, nenhum documento autorizando tal diligência foi juntado aos autos” (fl. 16, e-doc. 1). 

Conclui-se que, “levando-se em consideração os detalhes do caso em apreço, tais como: a) o fato de o réu Valdecir ter corrido para o interior da residência ao ver a viatura; b) a ausência de documento comprovando a autorização da entrada dos policiais no interior da residência; c) a ausência de diligências prévias; d) as informações obtidas pelos polícias de que ocorria o tráfico de drogas na residência de Almir ser a quatro casas de onde ele foi abordado; e) o policial Emerson não recordar se pediram autorização, não há como se justificar a entrada no domicílio do apelante. Aliado a tudo isso, verifica-se que não há nenhum documento nos autos que ateste que houve a efetiva autorização para o ingresso na residência alheia” (fl. 19, e-doc. 1).

Requer-se, ao final, “o reconhecimento da nulidade supracitada, com a consequente absolvição do paciente ALMIR ALVES DE BRITO JÚNIOR do delito de tráfico de drogas, com fulcro no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal” (fl. 21, e-doc. 1).

Para corroborar os argumentos apresentados, citam-se precedentes deste Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

Estes os pedidos:
“Diante do exposto, com os documentos que instruem a presente impetração, que demonstram ictu oculi os requisitos relevantes do pedido, REQUER-SE:  
1) Concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos da fundamentação acima. 
1.a) A comprovação de fumus boni iuris, para efeito de concessão do presente pedido de liminar, não nos obriga a maiores esforços argumentativos. Confunde-se com a procedência, em tese, da presente Ordem de Habeas Corpus. O fumus boni iuris, conclui-se, evidencia-se com a leitura da presente petição e os documentos que a ela são anexadas.
1.b) O periculum in mora, por sua vez, é absolutamente evidente. A não concessão da presente liminar implica, conforme já demonstrado, em dano irreparável. As informações da autoridade apontada como coatora são inclusive dispensáveis para fins da concessão da liminar, considerando a documentação que acompanha este writ.  
2) Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, pelos fatos e fundamentos acima expostos” (fl. 22, e-doc. 1). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7. A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 10.5.2024, mais de um ano antes de ser a presente impetração protocolada no Supremo Tribunal Federal, em 17.12.2025. 

Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).

 “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL.
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)
6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 

8. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

9. Pretende-se, no presente habeas corpus, reconhecimento da nulidade da busca domiciliar realizada pelos policiais militares sem mandado judicial e da ilicitude das provas obtidas. Em consequência, pede-se a absolvição do paciente. 

Os pedidos apresentados pelo impetrante já foram apreciados por este Supremo Tribunal.

10. Em 9.12.2024, por não identificar teratologia ou ilegalidade manifesta na espécie, neguei seguimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 249.767/PR, também interposto em benefício do paciente. Naquele recurso ordinário, interposto contra o acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.10.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 917.664/PR, Relatora a Ministra Daniela Teixeira, também se pretendia reconhecimento da nulidade da busca domiciliar realizada pelos policiais militares e da ilicitude das provas obtidas. 

A decisão monocrática, que transitou em julgado em 18.12.2024, foi assim ementada:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (RHC n. 249.767, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 12.12.2024).

11. No presente habeas corpus, o impetrante renova os pedidos.

12. A repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão, mesmos argumentos e objeto de apreciação e decisão, conduz
ao não conhecimento deste habeas, com fundamento na orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.  ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO INDEFERIDO PELA PRESIDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO SENTENCIANTE. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 234.480-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.1.2024).

 “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
ART. 317, § 1º, DO RISTF. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA
DE SEGUIMENTO. REITERAÇÃO DO HC 163.876. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DE NOVO WRIT COM IDÊNTICO OBJETO E PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (…)
2. Mostra-se inviável a reiteração de habeas corpus que aponta como ato coator o mesmo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, possui as mesmas partes e o mesmo pedido, sem qualquer inovação. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 164.711-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.9.2019). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE.
1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado.
2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC
n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2019). 

13.  Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n.  96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 

Publique-se.

Brasília, 20 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora